Tribunal: TJSP
Processo: 1027211-50.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30526

PREVENÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Pedidos declaratório e reparatório versando sobre o mesmo contrato e com a mesma causa de pedir, porém, em ações distintas. Recurso de apelação no 1000524-36.2017.8.26.0114, interposto nos autos da ação declaratória, julgado pela 11a Câmara de Direito Privado. Conexão configurada. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa.

Ementa:
VOTO No 30526

PREVENÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Pedidos declaratório e reparatório versando sobre o mesmo contrato e com a mesma causa de pedir, porém, em ações distintas. Recurso de apelação no 1000524-36.2017.8.26.0114, interposto nos autos da ação declaratória, julgado pela 11a Câmara de Direito Privado. Conexão configurada. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa. Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Redistribuição à Câmara preventa.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027211-50.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TATIANE
CRISTINA APARECIDA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1027211-50.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APELANTE: TATIANE CRISTINA APARECIDA ROCHA (JG)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 30526
PREVENÇÃO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. Pedidos declaratório e reparatório versando sobre o
mesmo contrato e com a mesma causa de pedir, porém, em
ações
distintas.
Recurso
de
apelação
no
1000524-36.2017.8.26.0114, interposto nos autos da ação
declaratória, julgado pela 11a Câmara de Direito Privado.
Conexão configurada. Prevenção da Câmara que primeiro
conheceu da causa. Art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Redistribuição à Câmara preventa.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 161/163) interposto por
TATIANE CRISTINA APARECIDA ROCHA nos autos da ação de reparação de
danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença
(fls. 158/159) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, que julgou improcedente o
pedido.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls. 178/183).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, pois preventa a 11a
Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
(destacamos).
No caso concreto, é bastante clara a conexão deste feito com
a ação declaratória de inexigibilidade de débito no 1000524-36.2017.8.26.0114.
Tanto lá quanto aqui, discute-se o mesmo contrato no
221455388000060 e tem-se a mesma causa de pedir.
Contudo, os pedidos declaratório e indenizatório não foram
cumulados, mas deduzidos em duas ações distintas, certamente por estratégia do
advogado para angariar mais honorários advocatícios.
Assim, interposto previamente recurso de apelação distribuído
à 11a Câmara de Direito Privado nos autos da ação declaratória, preventa aquela
Câmara para análise do recurso envolvendo o pedido indenizatório.
Destaca-se, inclusive, a ementa do acórdão proferido pela 11a
Câmara, de relatoria do D. Des. Marino Neto:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO.
- Revogação do benefício da justiça gratuita -
Benefício revogado pelo reconhecimento da fraude
processual - Impossibilidade - Ausência de previsão
legal, na medida em que o benefício está relacionado
com
a
situação
econômica
da
parte

Eventual
condenação, em razão da litigância de má-fé, que não é
abrangida pela justiça gratuita, porém, sem vínculo
com
o
benefício
outrora
concedido

Sentença
reformada.
- Inexigibilidade de débito - Alegação de inexistência
de relação jurídica entre as partes afastada -
Documentos juntados pelo réu que comprovam fartamente
a contratação e utilização do cartão de crédito ao
qual a autora aderiu Débito exigível - Sentença
mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção
apenas no que tange à multa de um salário mínimo -
Autora que agiu de forma temerária ao omitir na
inicial a existência de relacionamento jurídico com o
réu, afirmando desconhecer a existência do débito -
Sentença parcialmente retificada.
Recurso parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidenciada a conexão e, por conseguinte, a prevenção, de
rigor a redistribuição do recurso de apelação à 11a Câmara de Direito Privado, nos
termos do art. 105 do RITJSP, evitando-se decisões contraditórias e zelando-se
pela segurança jurídica.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua redistribuição à C. 11a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal, em razão da prevenção.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator